Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. SEGUNDA FASE. PATAMAR ADEQUADO. 1/6. DOSIMETRIA MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 da Código Penal.
IV - Na segunda fase, segundo entendimento jurisprudencial assente, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para aumento da pena em face de um registro configurador de reincidência.
V - Recurso conhecido e desprovido.